Tribunal: STF
Processo: Rcl 45851
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULAS NS. 473 E 346 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296-RG, TEMA 138. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Maria Gomes Pereira, em 11.2.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Ceará no Processo Administrativo n. 41315/2019-2, pelo qual teriam sido descumpridas as Súmulas ns. 473 e 346 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Tema 138:
    "EMENTA: INCIDENTE DE NULIDADE ABSOLUTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO. EXERCÍCIO DE 2008. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DA PEÇA NOMINADA DE INCIDENTE DE NULIDADE EM CONTAS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO TCM, BEM COMO NA LEI ORGÂNICA E NO REGIMENTO INTERNO DO TCE. IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DA PEÇA COMO RECURSO DE REVISÃO, POR NÃO RESTAR CONFIGURADA NULIDADE NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO Nº 1821/2015 PROLATADO EM SEDE DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS, NA FORMA DO ART. 13, III DA LOTCM, COM O DÉBITO, A MULTA E A RECOMENDAÇÃO" (e-doc. 17). 
    2. O reclamante alega ter “exerc[ido] o cargo de prefeito no município de Farias Brito no período de 2005 a 2008, onde prestou contas de forma regular ao antigo Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará que posteriormente foi extinto tendo sido anexado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará” (fl. 2).
    Argumenta que, “durante todas as fases processuais do processo de prestação de contas, o reclamante vem alegando que o seu direito de defesa está sendo violado, pois o reclamado nunca apreciou os argumentos produzidos nas peças de defesa apresentadas a Corte de Contas, e, após exaurir-se todos os recursos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, como suspiro final pra ter suas alegações debatidas pela TCE, apresentou incidente de nulidade absoluta, pedindo que a decisão de imputação de multa e débito fosse revista, po[r] (...) violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que os argumentos trazidos ao feito nunca foram analisados no trâmite processual da prestação de contas” (fl. 2).
    Sustenta que, “na sessão realizada pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará na data de 22 de janeiro de 2021, novamente o direito de defesa do reclamante foi violado, pois o reclamado sequer conheceu do incidente de nulidade apresentado, sob o argumento de que não existe previsão de tal instrumento processual, ou seja, o instrumento da auto tutela estatal, o que fere de morte os comandos do Pretório Excelso firmado nas Súmulas 473 e 346 e do Recurso Extraordinário 594.296” (fl. 2).
    Salienta que “não receber o incidente de nulidade influi na esfera de interesse do reclamante, uma vez que a persistir a decisão, efeitos jurídicos decorrerão da decisão, pois ela tem natureza de título executivo. Portanto, deveria ser precedido de regular conhecimento uma vez que os processos de prestação de contas, objetivam apurar a verdade material, nesse caso, negada ao reclamante, em que se deve respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, quando a autotutela não é utilizada da forma devida, é cabível a anulação do ato administrativo que estabeleceu a incidência do ‘abate-teto’”  (fl. 12).
    Requer medida liminar “para suspender os efeitos do Acórdão n. 28/2021 para restabelecer a ordem e a legalidade dos atos administrativos, no escopo de evitar que a Autoridade Reclamada adote outras medidas danosas em desfavor do reclamante” (fl. 14).
    Pede a procedência da presente reclamação para “anular a decisão proferida pelo pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e determinar o retorno do processo de Prestação de Contas n. 41315/2019-2 ao Gabinete da Conselheira Relatora Patrícia Saboia para que a mesma se debruce sobre a matéria suscitada no incidente de nulidade” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar conhecimento ao incidente de nulidade apresentado pelo reclamante, o Tribunal de Contas do Ceará teria desrespeitado as Súmulas ns. 473 e 346 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Tema 138.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. As Súmulas ns. 473 e 346 deste Supremo Tribunal, apontadas como paradigma de confronto pelo reclamante, são destituídas de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de terem sido descumpridas. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).
    7. Quanto à alegação de descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Tema 138 da repercussão geral, melhor sorte não assiste ao reclamante, sendo a reclamação manifestamente incabível nesse ponto.
    Dispõe-se no § 2º da al. l do inc. I do art. 102 e no 103-A da Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: (…)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (…)
    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (...)
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 
    No Código de Processo Civil se preceitua:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: (...)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    8. Apesar de a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento de repercussão geral ter eficácia contra todos, o legislador não dotou essa decisão de efeito vinculante, como se tem quanto às decisões proferidas em julgamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade e quanto às súmulas vinculantes editadas por este Supremo Tribunal, que vinculam a todos, inclusive os órgãos da Administração Pública. Por isso, dispõe-se no inc. II do § 5º do art. 989 do Código de Processo Civil ser incabível a reclamação para assegurar a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, salvo quando esgotadas as instâncias jurisdicionais ordinárias. Tanto se dá para que a sistemática da repercussão geral alcance seu objetivo finalístico de promover racionalidade da prestação jurisdicional e assegurar a uniformidade das decisões em processos análogos.
    A presente reclamação volta-se contra decisão administrativa proferida por órgão que sequer compõe o Poder Judiciário, a evidenciar a manifesta impropriedade do uso da reclamação.
    9. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 39.180-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.8.2020).
    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 39.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora